Tribunal: STF
Processo: HC 211551
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACUSADO FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora agravante, agindo conforme plano previamente acordado com seu comparsa, interceptou a moto conduzida pela vítima, momento em que o comparsa desembarcou do veículo e efetuou numerosos disparos de arma de fogo contra ela, que foi atingida por, pelo menos, 26 tiros. Além disso, logo após a execução do delito, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais que tentaram abordá-los, empreendendo fuga. 



    3. Ademais, o agravante é reincidente, o que autoriza a prisão cautelar também para necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    4. Na decisão que decretou a prisão preventiva, asseverou-se que os denunciados estão foragidos desde a data dos fatos, circunstância que também justifica a segregação provisória, para assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal. 



    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante, assim como a sua condição de foragido, indicam, respectivamente, que a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal não estariam acauteladas com a soltura dele. 



    6. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, IV, e no art. 121, § 2º, V, c/c o art. 14, II (duas vezes), todos do Código Penal. No ato de recebimento da denúncia, em 09.09.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Região Metropolitana de Maringá/PR decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 156.839, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Além disso, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente na empreitada criminosa, preso preventivamente pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio qualificado e que encontra-se foragido, o fato é que, tal como como assentou a autoridade impetrada, “[a] custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora agravante, agindo conforme plano previamente acordado com seu comparsa, interceptou a moto conduzida pela vítima, momento em que o comparsa desembarcou do veículo e efetuou numerosos disparos de arma de fogo contra ela, que foi atingida por, pelo menos, 26 tiros. Além disso, logo após a execução do delito, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais que tentaram abordá-los, empreendendo fuga”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “(...) a segregação provisória está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora agravante, agindo conforme plano previamente acordado com seu comparsa, conduziu automóvel de modo a interceptar a moto conduzida pela vítima, momento em que o comparsa desembarcou do veículo e efetuou numerosos disparos de arma de fogo contra ela, que foi atingida por, pelo menos, 26 (vinte e seis) tiros. Além disso, logo após a execução do delito, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais que tentaram abordá-los, empreendendo fuga em seguida. 



    Ademais, conforme consignado no decreto preventivo, o agravante é reincidente, o que, do mesmo modo, justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.



    (...)



    Como se não bastasse, na decisão que decretou a prisão preventiva, asseverou-se que os denunciados estão foragidos desde a data dos fatos, circunstância que também justifica a prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal.



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante, assim como a sua condição de foragido, indicam, respectivamente, que a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal não estariam acauteladas com a soltura dele” (grifei).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator